Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011377-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), CLAUMIR JOSE CENEDESE - CPF: 442.140.811-53 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Nova Ubiratã/MT (IMPETRADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO E MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMBIENTAIS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
DECISÃO OBJURGADA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO ANPP, HAJA VISTA QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que é cabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP) a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, dede que a denúncia não tenha sido recebida.

2.

In casu
, o MM. Juiz
a quo
recebeu a exordial acusatória em 22/05/2015, não havendo, portanto, falar em nulidade da decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo de não persecução penal (ANPP), haja vista que lastreada em argumentos idôneos e que coadunam com o entendimento firmado na jurisprudência pátria.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. JANONE DA SILVA PEREIRA e Outros

PACIENTE:

CLAUMIR JOSÉ CENEDESE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que
indeferiu o acordo de não persecução penal proposto em seu favor

e, por consequência,
manteve a tramitação da Ação Penal n.o 0000436-63.2011.811.0107 (PJe)
, no bojo da qual foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 38 da Lei n.o 9.605/98
.

Contextualizando os fatos, narram os firmatários do remédio heroico que o favorecido nessa ordem foi denunciado em
17/10/2011
e a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau, ao que se seguiu a realização de audiência de instrução e julgamento na data de
28/02/2020
– oportunidade em que o i. representante do Ministério Público entendeu que a conduta descrita na denúncia comportava o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi apresentado perante o juízo impetrado no dia
02/06/2021
.

Sucede, que a proposta foi rejeitada pelo MM. Juiz de 1o grau em decisão proferida na data de
03/06/2022
, sob o argumento da
“irretroatividade da Lei penal mais benéfica ao réu, em razão do recebimento da denúncia no caso concreto”
(sic); fundamentação que, segundo a i. Defesa é demasiadamente teratológica e configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem que está
eivada de nulidade a decisão que recusou o acordo de não persecução penal proposto pelo
Parquet
, ao argumento de que para além de
violar o art. 93, inc. IX da CF/88
, visto que absolutamente
carente de fundamentação jurídica válida
; o
decisum

contraria os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da imparcialidade do Estado-Juiz
e
fere de morte o sistema acusatório
, adotado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em reforço, acrescentam que o fato de a denúncia ofertada em face do paciente ter sido recebida em data anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19 não constitui argumento válido para justificar o indeferimento do acordo de não persecução penal (ANPP), notadamente porque, embora inserida no diploma processual penal,
a norma contida no art. 28-A do CPP detém natureza material
e, por isso,
deverá retroagir para beneficiar o réu
.

Diante de tudo que expõem, os causídicos requerem a concessão
in limine

da ordem, para o fim de sobrestar o andamento da Ação Penal n.o 0000436-63.2011.811.0107 (PJe) até o julgamento do mérito deste
habeas corpus
, no qual vindicam seja declarado nulo o
decisum
objurgado, deferindo-se a proposta de não persecução penal, nos termos apresentados pelo i. representante do
Parquet
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 131390663 ao ID 131390675.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 131729693), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 133309194.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 135311673).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, partindo dessas premissas, o regular prosseguimento do remédio heroico esbarraria na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar a decisão que deixa de homologar o acordo de não persecução penal (ANPP), qual seja, o
recurso em sentido estrito
, previsto no
art. 581, inc. XXV, do CPP
.

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo a analisar a insurgência, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que no dia
24/10/2011
o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face do ora paciente
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 38 da Lei n.o 9.605/98
, diante da existência de fortes indícios de que, agindo com vontade livre e consciente, danificou área considerada de preservação permanente em formação, visto que impediu a regeneração natural de floresta em uma área de aproximadamente 17,482ha, localizada em sua propriedade denominada “Fazenda Vitória”, situada na zona rural do município de Nova Ubiratã/MT.

A
exordial acusatória foi devidamente recebida
pela autoridade judiciária de 1o grau em
22/05/2015
, ocasião em que determinada a citação pessoal do réu para apresentar defesa preliminar, o que foi cumprido em
15/09/2017
; ao que se seguiu a prolação de decisão pelo d. magistrado singular no dia
10/12/2018
, oportunidade em que, rejeitadas as preliminares e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
30/05/2019
, a qual foi posteriormente reagendada para
19/09/2019
.

Sucede, que em
28/02/2020
, durante a audiência instrutória em que realizado o interrogatório do réu, nos autos da Carta Precatória – código: 216973, que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, o i. representante do
Parquet
constatou a suposta possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, por isso, pugnou fosse determinado o retorno da missiva ao órgão ministerial da Comarca de origem, para que fossem tomadas as providências devidas.

Assim, em
02/06/2021
o i. representante ministerial da Comarca de Nova Ubiratã/MT apresentou a proposta de ANPP, a qual foi rejeitada pelo MM. Juiz
a quo em
03/06/2022
(ID 131390672); o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação constitucional.

Todavia, a pretensão
NÃO faz jus à acolhida
.

Isso porque, como bem aquilatado pela d. autoridade acoimada coatora na decisão objurgada, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, somente se admite a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19 quando a denúncia não tiver sido recebida em 1a instância.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1.
A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
2.
O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente.
Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.

(HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280

DIVULG 25-11-2020

PUBLIC 26-11-2020)

“[...]
No que tange à aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei no 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal), a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora o benefício processual penal possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei
,
a denúncia não pode ter sido recebida
, o que não ocorre na hipótese dos autos.”

(AgRg no REsp n. 1.898.529/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

E ao que se vê do contexto fático delineado alhures, na hipótese dos autos, a exordial acusatória
foi devidamente recebida pelo MM. Juiz singular no dia 22/05/2015
– ou seja,
antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19
; a impedir o acolhimento da pretensão defensiva que visa a homologação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Portanto, tenho por legítima a medida adotada em primeira instância, porquanto lastreada em argumentos idôneos e que coadunam com o entendimento firmado na jurisprudência pátria; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, fadado ao insucesso está o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022